Tribunal: TJDFT
Processo: 0728873-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CARTA DE CRÉDITO. FRAUDE NA AQUISIÇÃO. NEGOCIAÇÃO INTERMEDIADA POR PREPOSTO DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. APARÊNCIA DE REGULARIDADE DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR.

1. Cuidando-se de hipótese de agravo de instrumento (art. 1.015, XI, do CPC), do qual inclusive se valeu a parte para impugnar a inversão do ônus probatório, por preclusão consumativa, não cabe devolução dessa matéria ao tribunal em sede de apelação, nos termos dos arts. 505, 507 e 1.009, § 1o, do CPC.

2. Apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que foi deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura, seja como autor ou réu.

3. Fixados os pontos controvertidos e oportunizada a produção de prova, não cabe falar em cerceamento de defesa.

4. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em virtude do risco da atividade econômica. Nesse sentido, o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço.

5. O fundamento determinante da pretensão autoral reside na alegação de que todo o negócio jurídico revelava aparência de lisura e regularidade, ante a confiança depositada na negociação iniciada com o preposto da ré para aquisição da carta de crédito, cuja existência também foi confirmada pela própria ré, que, cientificada dos fatos, nem mesmo teria identificado a fraude em curso e que, posteriormente, se comprovou existir.

6. Não tendo se desincumbido do ônus da prova, inviável excluir a participação ativa e direta da ré na suposta fraude que envolveu o negócio jurídico. Sua culpa na frustração do negócio e nos prejuízos materiais experimentados pelo autor é evidente. Se não atuou com dolo, ao menos foi imprudente em suas informações prestadas, visto não ter se acautelado na confirmação de que realmente existia um consorciado contemplado, cujos direitos pretendia transferir ao autor.

7. Apelação conhecida e não provida.